Tribunal: STF
Processo: MS 37496
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2014 E CONFIRMADA EM 2019. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2019. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
Relatório 
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Leão Humberto Montezuma Santiago Filho, em 25.10.2020, contra “o Acórdão nº 2425/2020, de 09/09/2020(doc.03), proveniente do Tribunal de Contas da União, proferido em sede de Recurso de Revisão ” (fl. 2, e-doc. 1).
O caso
    2. O impetrante informa que “o Acórdão nº 2425/2020, de 09/09/2020 (doc.03), proveniente do Tribunal de Contas da União, proferido em sede de Recurso de Revisão, manteve como irregular a prestação de contas do ora impetrante, em sede de Tomada de Contas Especial, referente a aquisição da gleba de terra no município de Jaguaretama/CE, com área de 9,355 hectares, no valor de R$ 643.624,00, destinada ao reassentamento de 120 famílias com residências inseridas na cota 106, atingida pela construção da Barragem Castanhão” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assevera que “julgado o recurso de revisão não subsisti[ria] mais nenhuma irresignação recursal possível, de modo que se faz necessário o provimento jurisdicional desta Suprema Corte para proteger direito líquido e certo a que faz jus o impetrante” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Apresenta o histórico de tramitação da tomada de contas especial, instaurada em 2003 no Tribunal de Contas da União, resultando no “Acórdão nº 3885/2014-TCU 2ª Câmara de relatoria da Ministra ANA ARRAES”, no qual “o colegiado concluiu que os gestores não teriam realizado avaliação prévia específica do imóvel objeto de desapropriação e ainda teriam dispensado indevidamente o exame jurídico da procuradoria-geral da autarquia” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Contra aquela decisão noticia terem sido interpostos recurso de reconsideração e diversos embargos de declaração, o último deles resultante no “Acórdão Nº 7120/2019-TCU-2ª Câmara - Relator Ministro Aroldo Cedraz, concluindo pelo desacolhimento da prescrição e, no mérito, pelo desacolhimento da tese de defesa” (fl. 4, e-doc. 1) 
    Informa que “em face de tal decisão fora interposto recurso de revisão com fundamento no Art.32 c/c art. 35, incisos I, II e III da LOTCU, onde foram ventilados (...) a comunicação do julgamento pela esfera judicial de duas ações ajuizadas com fulcro nos mesmos fatos abordados na TC instaurada pelo TCU, sendo uma ACP (Natureza Cível) e uma Ação Criminal, ambas julgadas IMPROCEDENTES e com trânsito em julgado respectivamente em 06/05/2014 (doc.07) e 29/04/2019 (doc.08), além da ocorrência de prescrição (da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União) em relação aos débitos imputados, em virtude do transcurso do lapso temporal de 5 anos das ocorrências imputadas” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Afirma que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 636.866 (Tema 899), teria decidido ser prescritível em cinco anos “a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, tese que não teria sido admitida pelo Tribunal de Contas da União ao proferir o acórdão apontado como coator.
    Assevera que, “mesmo após a decisão desse Supremo Tribunal Federal, que culminou com a fixação de tese no Tema 899, deixou de aplicar tal entendimento ao caso dos autos, sob o fundamento de que referida decisão ainda não teria transitado em julgado e que a mesma seria genérica o que tornaria inviável a sua aplicação imediata” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Quanto ao julgamento do Tema 899 da repercussão geral, menciona ser “imperioso reconhecer que, após 09 (anos) da ocorrência dos supostos débitos tidos como havidos na gestão do então Diretor de desenvolvimento tecnológico e de produção do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), referente ao exercício 2004, encontra-se manifestamente prescrita qualquer possibilidade de atuação sancionatória do Tribunal de Contas da União” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Alega ser necessário o “reconhecimento da aplicação da prescrição quinquenal ao presente caso, vez que as supostas ocorrências referem-se ao exercício de 2004, ao passo em que a primeira notificação do interessado para apresentar suas razões de defesa só se deu em 27/8/2013 (consoante aviso de recebimento anexado como Peça 99 dos autos do Processo digital do TCU. – em anexo)” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o ajuizamento do Recurso de Revisão teve como matéria de direito exatamente este ponto da prescrição da pretensão executória do TCU (abordado por esta Corte Suprema) – dentre outros –, oportunidade em que se tentou demonstrar que não haveria que se falar, no caso em apreço, acerca de imprescritibilidade, bem como da escorreita interpretação da existência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Argumenta ser “ILEGAL, o posicionamento adotado pelo plenário do TCU que deixou de aplicar o entendimento vigente e unânime estabelecido por esta Corte em decisão proferida em 20/04/20203 , sob o fundamento ‘16. Diante disso, por questões de coerência e em nome da segurança jurídica e da estabilidade das decisões, até que a questão fique mais clara, a meu ver, o melhor a ser feito é manter o posicionamento que há anos vem sendo adotado pelo TCU e pelo próprio STF, no sentido de considerar imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário’” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Faz considerações doutrinárias e jurisprudenciais sobre a matéria, em que teriam sido estabelecidos “evidentes limites de atuação no exercício de controle externo exercido pelos Tribunais de Contas, haja vista os direitos e garantias constitucionais assegurados aos interessados, tais como o amplo direito de defesa e o devido processo legal, que para serem efetivados, precisam encontrar a segurança jurídica de um certo interregno temporal de atuação dos órgãos estatais” (fl. 20, e-doc. 1). 
    Requer, “liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao teor da condenação constante no Acórdão Nº 9452/2017-TCU da 2ª Câmara e mantido pelo Acórdão Nº 2425/2020-TCU do Plenário do Tribunal de Contas da União, formalizada em processo de Tomada de Contas Especial nº 013.880/2005-3” (fl. 21, e-doc. 1). 
    Pede “seja delimitado por esta Suprema Corte o entendimento quanto a incidência do lapso temporal de prescrição quinquenal para atuação de controle externo exercido pelo Tribunal de Contas em processos relacionados às Tomadas de Contas Especiais, reconhecendo, no caso, a manifesta ocorrência da prescrição para a imposição de qualquer sanção ao impetrante, inclusive no tocante ao ressarcimento, eis que a utilização da parte final do art. 37, § 5º da Constituição Federal é clara no sentido de que somente as ações (judiciais) são cobertas pelo manto da imprescritibilidade, ou seja, no caso, após devidamente formalizado o título executivo extrajudicial no âmbito do TCU” (fl. 21, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O presente mandado de segurança não pode ter seguimento por decadência do direito à impetração.
    Tem-se no processo que a rejeição de contas em desfavor do impetrante decorre do julgamento de recurso de reconsideração e da “sucessão de embargos de declaração (R004-peça 190, R005-peça 200 e R006-peça 212), os quais foram conhecidos e rejeitados, respectivamente, por meio dos Acórdão 2259/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 193), 7.120/2019-TCU-2ª Câmara (peça 203) e 10.400/2019-TCU-2ª Câmara (peça 214), rel. Ministro Aroldo Cedraz” (fl.4, e-doc. 208). 
    O impetrante admite ter sido “interposto o competente Recurso de Reconsideração, onde fora arguida, dentre outras teses, a prescrição da matéria, a referida decisão foi mantida através do Acórdão Nº 7120/2019-TCU-2ª Câmara - Relator Ministro Aroldo Cedraz, concluindo pelo desacolhimento da prescrição e, no mérito, pelo desacolhimento da tese de defesa” (fl. 4, e-doc. 1). 
    O impetrante também afirma que “o ajuizamento do Recurso de Revisão teve como matéria de direito exatamente este ponto da prescrição da pretensão executória do TCU (abordado por esta Corte Suprema) – dentre outros –, oportunidade em que se tentou demonstrar que não haveria que se falar, no caso em apreço, acerca de imprescritibilidade, bem como da escorreita interpretação da existência do prazo prescricional de 05 (cinco) anos” (fl. 13, e-doc. 1). 
    O recurso de revisão interposto foi admitido “nos termos dos art. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, sem a atribuição de efeitos suspensivos, por falta de amparo legal” (fl. 4, e-doc. 208).
    Dispõe-se no caput do art. 35 da Lei n. 8.443/1992, repetido no caput do art. 288 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que “de decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei”. 
    Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e dos precedentes deste Supremo Tribunal, a partir da inequívoca ciência do ato coator pelo interessado inicia-se a contagem do prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança, que não se interrompe pela interposição de recurso sem efeito suspensivo, eventualmente efetuado na via administrativa (Súmula n. 430 do Supremo Tribunal Federal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – PRAZO QUE NÃO SE INTERROMPE NEM SE SUSPENDE EM VIRTUDE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO” (MS n. 34.669-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMA CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPILNAR. REGÊNCIA NO REGIMENTO INTERNO DO CNMP. RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO (...). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 36.623-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.12.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. IMPETRAÇÃO EM PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS APÓS A CIÊNCIA DO PRIMEIRO ATO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. SEGUNDA DECISÃO QUE CONFIRMOU A ANTERIOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (…).
    Não merecer seguimento a presente ação. É que o art. 23 da Lei 12.016/2009 dispõe que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. E o ato impugnado no caso em exame (decisão do Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 0000384-41.2010.2.00.0000) foi divulgado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de julho de 2010, considerando-se publicado em 13 de julho de 2010 (§§ 3º e 4º do art. 4º da Lei 11.419/2006).
    Por fim, registre-se que a interposição de recurso administrativo desprovido de efeito suspensivo não interrompe o prazo para a impetração de mandado de segurança.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, o que faço com fundamento no § 1º do art. 21 do RI/STF” (MS n. 29.872-AgR-segundo, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 24.3.2014).
    Este Supremo Tribunal também consolidou jurisprudência no sentido de que o prazo inicial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança é a data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o termo inicial do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança consiste na data em que o ato do Poder Público, formalmente publicado, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, verbis:
    “IMPETRAÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado . 2. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (MS 23.528 AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie)” (MS n. 35.776, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.
    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).
    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.
    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.
    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).
    4. Na espécie, o impetrante informa que o Acórdão n. 7120/2019-TCU-2ª Câmara seria o último no qual mantidas a rejeição das contas e as condenações pecuniárias em seu desfavor, inicialmente decididas no Acórdão 3.885/2014, seguido do Acórdão 9.452/2017 (recurso de reconsideração do impetrante), ambos da Segunda Câmara, finalizando o julgamento da Tomada de Contas Especial n. 013.880/2005-3.
    Tendo o impetrante participado da Tomada de Contas Especial n. 013.880/2005-3, inclusive pela interposição de recurso de reconsideração, há que se considerar a data da publicação do Acórdão n. 7120/2019-TCU-2ª Câmara, em 19.8.2019 (www.in.gov.br), como o termo inicial do prazo decadencial de cento e vinte dias para o mandado de segurança.
    Consta do sítio do Tribunal de Contas da União, constatou-se que o Acórdão n. 10400/2019-2ª Câmara (fl. 4, e-doc. 208), que seria posterior ao Acórdão n. 7120/2019, foi proferido em embargos, recebidos como “mera petição, sem efeito suspensivo”, reconhecido o caráter “meramente protelatório” do recurso, em decisão publicada no Diário Oficial da União de 23.10.2019 (www.in.gov.br). 
    A presente impetração, efetivada em 25.10.2020, mais de um ano depois da publicação do Acórdão n. 7120/2019-TCU-2ª Câmara, publicado em 19.8.2019, e também do Acórdão n. 10400/2019-2ª Câmara, de 23.10.2019, supera o prazo decadencial de cento e vinte dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, pela ausência de efeito suspensivo do recuso de revisão posteriormente interposto. 
    Confira-se decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso:
    “Direito Administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Ato do TCU. Prescrição da pretensão punitiva administrativa. Decadência da impetração. 
    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).
    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.
    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.
    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).
    Nessa mesma linha, foi realçada a inexistência do efeito suspensivo em recurso de revisão da competência do Tribunal de Contas da União:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - REJEIÇÃO DE CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO - CONSEQÜENTE INELEGIBILIDADE DO GESTOR PÚBLICO (LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90, ART. 1º, I, "G") - PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE REVISÃO INTERPOSTO NO ÂMBITO DA CORTE DE CONTAS - INVIABILIDADE DA OUTORGA CAUTELAR DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A MENCIONADO RECURSO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES - CONSUMAÇÃO, AINDA, DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR, NO CASO, MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 632/STF - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 27.443-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.10.2009).
    Consumada também, na espécie vertente, a decadência da impetração, impõe-se o indeferimento da ação mandamental.
    5. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (art. 10 c/c art. 23 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020. 
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                              Relatora